Tribunal: STF
Processo: AI 662616
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CIVIL. OBRIGAÇÃO. CONDOMÍNIO. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se
   a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos não
   foram opostos declaratórios não foram opostos com a finalidade de
   suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356
   do STF.
II - Questão decidida com base na legislação
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
III - A jurisprudência da Corte é no sentido de
   que a alegada violação ao art. 5º, LIV, LV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
IV - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não
   impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca
   é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de
   seu convencimento, tal como ocorreu.
V - Agravo regimental
   improvido.